Tribunal: TJSP
Processo: 2067266-62.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO PELOS EXECUTADOS E GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE NÃO PRESTADA. Determinação de várias constrições de bens variados dos executados, aparentemente penhoráveis. Possibilidade. Não cumprimento, ademais, pelos executados, do parágrafo único, do art. 805 do CPC. Execução em proveito do exequente. Excesso ou impenhorabilidade deverão ser analisados

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO PELOS EXECUTADOS E GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE NÃO PRESTADA. Determinação de várias constrições de bens variados dos executados, aparentemente penhoráveis. Possibilidade. Não cumprimento, ademais, pelos executados, do parágrafo único, do art. 805 do CPC. Execução em proveito do exequente. Excesso ou impenhorabilidade deverão ser analisados posteriormente, após realização das constrições e verificação dos respectivos valores. O juízo considerará, na análise do excesso alegado, o valor total do débito atualizado acrescido de 30%. Observação: com relação a empresa que não é executada, a ordem de constrição se limita a bens do sócio executado (cotas sociais, lucros e dividendos), não alcançando, por óbvio, bens de empresa que não figura no rol de executados. Alegações relativas a bens de terceiros e à inclusão de pessoa jurídica que não podem ser suscitadas pelos agravantes (art. 18 do CPC). RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.